Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Civil e processual civil. Embargos de terceiro. Imóvel. Contrato particular de promessa de compra e venda. Pretensão desconstitutiva. Alegação de aperfeiçoamento do negócio jurídico anteriormente à averbação premonitória e à constrição. Averbação ou registro. Inexistência. Constrição judicial. Penhora. Consumação. Imóvel registrado em nome da parte executada. Improcedência do pedido. Ausência de registro imobiliário e inobservância de requisitos formais. Higidez. Averiguação casuística, em conjunto com os demais elementos probatórios. Posse. Demonstração. Ausência. Ônus da prova. Encargo do embargante (Cpc, art. 373, I). Desincumbência. Inocorrência. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação objetivando a reforma da sentença que, resolvendo os embargos de terceiro aviados ao desiderato de desconstituir a constrição judicial determinada em ambiente de execução e que recaíra sobre o imóvel que o embargante declarara ter adquirido previamente, julgara improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à definição se prospera a pretensão formulada pelo embargante de ver desconstituída a constrição judicial do imóvel que alegara ter adquirido em data sobejamente anterior à averbação premonitória e ao próprio deferimento e registro da penhora lançada nos autos do executivo subjacente.
III. Razões de decidir
3. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda, conquanto não registrada, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo-negativa.
4. A despeito de orientação firmada no entendimento sumular n° 84 do STJ, assegurando ao possuidor de boa-fé defender a posse do bem adquirido por compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, resta por obstada a medida protetiva postulada pela parte embargante se, aliado à inexistência de elementos materiais destinados a evidenciar a verossimilhança do negócio entabulado, não comprovara que exerce posse sobre o bem afetado.
5. Conquanto dispensável, como pressuposto para a defesa da posse e do imóvel negociado alcançado por ato de indisponibilidade proveniente de ação estranha ao adquirente, o registro da promessa de compra e venda, as nuanças do negócio não podem ser ignoradas na elucidação da pretensão desconstitutiva, impondo-se a ponderação de que o instrumento, conquanto tenha tido como objeto imóvel de expressivo valor de mercado, fora firmado de forma inteiramente atípica, pois inexistente a chancela das assinaturas dos transatores e, ademais, a subscrição do avençado por quaisquer testemunhas, e, nesse contexto, patenteada, ainda, a ausência de prova do pagamento do preço convencionado, torna-se legítima a refutação da pretensão desconstitutiva, como expressão da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, inciso I).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.